Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720745-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WALTER DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos não se verifica a comprovação do recolhimento de preparo. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a parte recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator